Tribunal: STF
Processo: ARE 1460757
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. BANCÁRIO. HORAS EXTRAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se agravo interposto contra decisão mediante a qual inadmitido o recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), assim sintetizado: 



    “A) AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO RECLAMADO. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL ESPECÍFICA. O presente agravo de instrumento merece provimento, com consequente processamento do recurso de revista, haja vista que o reclamado logrou demonstrar a configuração de divergência jurisprudencial específica. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. DIVISOR DE HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. Discute-se, no caso, se a norma coletiva, ao determinar a repercussão das horas extras habituais no sábado, considera-o dia de descanso semanal remunerado, bem como se a natureza jurídica do sábado (dia útil não trabalhado ou repouso semanal remunerado) altera a definição do divisor de horas extras do bancário. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, ao analisar tais controvérsias, decidiu, por maioria, em síntese, que a norma coletiva não modificou a natureza jurídica do sábado do bancário e que esta não influencia na definição do divisor de horas extras do empregado. Assim, em observância à interpretação restritiva da cláusula benéfica e ao princípio da boa-fé objetiva, mais ajustada ao contexto em que foi celebrada, prevaleceu o entendimento de que a norma coletiva objetivou tão somente determinar a repercussão das horas extras habituais no sábado do bancário, afastando apenas o entendimento consubstanciado na parte final da Súmula nº 113 do TST, sem implicar, entretanto, na consideração do sábado como dia de descanso semanal remunerado para efeito da incidência dos divisores 150 ou 200. Ademais, preponderou o posicionamento de que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, sendo 180 ou 220, de acordo com a jornada diária de seis ou oito horas, respectivamente, razão pela qual independe da natureza jurídica do sábado (dia útil não trabalhado ou descanso semanal remunerado). Recurso de revista conhecido e provido” (e-doc. 25).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 28).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, inc. XXXVI e § 2º; 7º, inc. XXVI; 111-A, § 1º; e 114, inc. I, da Carta da República (CRFB). Alega que o acórdão recorrido, formalizado com base em precedente firmado em incidente de recurso repetitivo, contraria o enunciado nº 124, item I, letras “a” e “b” da Súmula do próprio TST. Sustenta ser o sábado considerado dia de descanso semanal remunerado, ocasionando a redução do divisor de horas extras para 150 (cento e cinquenta) no tocante a quem cumpre jornada de 6 (seis) horas, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia (e-doc. 30).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Transcrevo do acórdão alusivo à apreciação do agravo de instrumento em recurso de revista os seguintes fundamentos:



    “DIVISOR DE HORAS EXTRAS. BANCÁRIO. 



    Discute-se, no caso, se a norma coletiva, ao determinar a repercussão das horas extras habituais no sábado, considera-o dia de descanso semanal remunerado, bem como se a natureza jurídica do sábado (dia útil não trabalhado ou repouso semanal remunerado) altera a definição do divisor de horas extras do bancário. 



    A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais deste Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, ao analisar tais controvérsias, decidiu, por maioria, em síntese, que a norma coletiva não modificou a natureza jurídica do sábado do bancário e que esta não influencia na definição do divisor de horas extras do empregado. 



    Explica-se. 



    Em observância à interpretação restritiva da cláusula benéfica e ao princípio da boa-fé objetiva, mais ajustada ao contexto em que foi celebrada, prevaleceu o entendimento de que a norma coletiva objetivou tão somente determinar a repercussão das horas extras habituais no sábado do bancário, afastando apenas o entendimento consubstanciado na parte final da Súmula nº 113 do TST, sem implicar, entretanto, na consideração do sábado como dia de descanso semanal remunerado para efeito da incidência dos divisores 150 ou 200. 



    Ademais, preponderou o posicionamento de que o divisor aplicável para o cálculo das horas extras dos bancários é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT, sendo 180 ou 220, de acordo com a jornada diária de seis ou oito horas, respectivamente, razão pela qual independe da natureza jurídica do sábado (dia útil não trabalhado ou descanso semanal remunerado). 



    Assim sendo, mesmo na hipótese de inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não há alteração do divisor de horas extras, na medida em que não há redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso, ou seja, a natureza do dia de sábado deixa de ter relevância para a definição do divisor aplicável às horas extras do bancário. 



    Em respeito à segurança jurídica, concluiu-se pela necessidade de modulação dos efeitos dessa decisão para fins de observância obrigatória da tese jurídica fixada, prevalecendo o critério de que a nova orientação somente não alcança as decisões de mérito sobre o divisor do bancário proferidas por Turmas ou pela SDI-1, ambas, deste TST, entre o dia 27/9/2012, data de publicação final da Resolução nº 185/2012, que acrescentou o item I à Súmula nº 124 desta Corte, e o julgamento do mencionado Incidente de Recursos de Revista Repetitivos, no dia 21/11/2016. 



    Por fim, decidiu-se remeter a matéria à Comissão de Jurisprudência para alteração da redação da Súmula nº 124 do TST, a ser submetida ao Pleno.



      Dessa forma, em observância à tese jurídica fixada no julgamento do Incidente de Recursos de Revista Repetitivos nº TST-IRR-849-83.2013.5.03.0138, com efeito vinculante, o recurso logra êxito, não tendo aplicabilidade a atual redação da Súmula n° 124 deste Tribunal Superior do Trabalho. 



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso de revista para reformar o acórdão regional e determinar a aplicação do divisor 180 para o cálculo das horas extras. Custas inalteradas.” (e-doc. 25; grifos nossos). 



    5. Como se pode notar, o Tribunal de origem, com fundamento nos elementos probatórios dos autos, na Consolidação das Leis do Trabalho e na Convenção Coletiva do Trabalho dos Bancários, consignou que “a norma coletiva não modificou a natureza jurídica do sábado do bancário e que esta não influencia na definição do divisor de horas extras do empregado”. Assim, para divergir do que consignado, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios, a legislação infraconstitucional de regência e a norma coletiva, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, no ponto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” 



    6. A corroborar o entendimento acima exposto, transcrevo as ementas abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2019. HORA EXTRA – REPOUSO SEMANAL REMUNERADO – SÁBADO – REFLEXO - SÚMULA 279 DO STF – PRECEDENTE DO PLENÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seja necessário o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.235.921-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14-02-2020, p. 27/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. BANCÁRIO. CÁLCULO DE HORAS EXTRAS: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.107.198-AgR/PB, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/04/2018, p 09/05/2018).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator